Tribunal: TJSP
Processo: 1027962-75.2023.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Guilherme Santini Teodoro
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. II (DP2);
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO. Ação indenizatória por danos patrimoniais e morais. "Golpe do motoboy". Transações fraudulentas em conta corrente. Sentença de parcial procedência. Recursos das partes. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada. Falha na prestação de serviços à medida que o sistema de segurança do banco não identificou a atipicidade das operações. Fortuito interno. Danos morais não

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO. Ação indenizatória por danos patrimoniais e morais. "Golpe do motoboy". Transações fraudulentas em conta corrente. Sentença de parcial procedência. Recursos das partes. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada. Falha na prestação de serviços à medida que o sistema de segurança do banco não identificou a atipicidade das operações. Fortuito interno. Danos morais não configurados. Sentença correta. Ratificação conforme artigo 252 do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça. Recursos não providos.